Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-96.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000769-96.2015.8.07.0006 RECORRENTE: KRISHNAMON ALVES DOS PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO REJEITADA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA DECOTADA. REDUÇÃO DA PENA EM METADE PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. É o termo de apelação subscrito ao fim da sessão plenário que delimita o alcance do recurso no Tribunal do Júri. Sendo invocadas todas as alíneas do art. 593, III, CPP, essas devem ser examinadas pelo Tribunal ainda que não tenham sido mencionadas nas razões do apelo. 2. Não há que se falar em impedimento da 2a Turma Criminal para apreciar recurso de apelação devido a pronunciamentos anteriores em habeas corpus impetrado contra ato de Juiz de Direito e de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, posto que competência funcional do Tribunal ad quem - artigos 581, IV, 661 e 666, CPP, e artigos 8o, I, "c" e III da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. Uma vez que proferido ato jurisdicional de conteúdo decisório em habeas corpus, o colegiado se torna prevento para a cognição dos demais expedientes processuais acerca do caso em exame, razão por que lhe foram distribuídos o recurso em sentido estrito e o presente apelo, procedimento em conformidade com as regras de competência definidas nos artigos 69 e 83 do CPP. 3. Não há cerceamento de defesa em face da inversão da ordem de juntada das transcrições da prova oral colhida em plenário. No caso, contraditório e ampla defesa asseguram a obediência do arranjo cronológico previsto no CPP no momento da produção da prova oral, ou seja, na instrução plenária, e não posteriormente, quando da juntada aos autos das respectivas degravações. 4. Nos termos do art. 167 do CPP "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". No caso, o exame pericial não foi realizado devido ao desaparecimento dos vestígios e face a elevada periculosidade do local, que dificultaria sobremaneira eventual realização do exame, não havendo que se falar em nulidade neste tocante. 5. Não há condenação contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tendo em vista que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos da autoria, da materialidade, não absolvendo os réus, e tendo a Juíza Presidente definido a pena nos termos da lei. 6. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra. No caso, as provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa permitiram que o Conselho de Sentença acolhesse uma das teses apresentadas e condenasse o réu pelos homicídios tentados contra os policiais civis. 7. É adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vários disparos efetuados contra policiais civis no exercício da função, o que extrapola o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação. 8. A circunstância judicial "antecedente" é de índole objetiva e atrai a valoração negativa diante da mera aferição de que o acusado cometeu crime em data anterior à do fato que ora se examina - dia 2.12.2014 -, pelo que foi condenado por sentença que transitou em julgado. 9. Alei não impõe a observância de critério lógico ou matemático para quantificar a pena-base. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não sendo razoável o acréscimo, pena-base que deve ser reduzida. 10. Decota-se a reincidência se não há informação sobre condenação transitada em julgado para tanto. 11. Mesmo tendo o réu, em tese, esgotado os atos executórios, porque tentativa branca, suficiente a redução da pena em 1/2 (metade). 12. Tendo o apelante, mediante uma ação (que fracionada em diversos atos), dolosa, cometido dois crimes resultantes de desígnios autônomos, reconhece-se o concurso formal impróprio, obedecida a regra da parte final do art. 70 do CPB. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente, sem indicar os artigos de lei que entende violados ou ao quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta, em síntese, que a prova carreada para os autos não basta para a edição do decreto condenatório, o qual veio a lume ancorado exclusivamente nos depoimentos dos policiais envolvidos nos fatos. Sustenta, também, que a turma julgadora teria deixado de se manifestar sobre “as falsas condenações” que se lhe imputam e sobre a perseguição policial da qual continua sendo alvo, mesmo depois de sua condenação. Defende, ainda, que a ausência da prova pericial, quando seria possível a sua confecção, infirma a tese acusatória, bem assim, que o julgado é omisso e obscuro, por não se manifestar sobre o “crime de ameaça de morte empreendido pelos policiais contra as testemunhas conduzidas para prestarem seus depoimentos na delegacia”. Noutro giro, e novamente sem indicar o dispositivo violado ou cuja interpretação o acórdão esteja dissentindo da jurisprudência de outras Cortes, assevera que a mácula da omissão também decorre do fato de que os julgadores não apreciaram a tese desclassificatória, segundo a qual a conduta a si atribuída nestes autos estaria subsumida ao crime de resistência e não ao de homicídio, na modalidade tentada. No aspecto, colaciona julgados do TJRS, com o objetivo de demonstra o dissídio jurisprudencial suscitado. Sustenta, ainda, que os agentes públicos teriam violado o domicílio em que se encontrava, porque intentaram cumprir mandado de prisão fora do horário previsto na lei. Prossegue apontando violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, porquanto, além de albergar nulidade, haveria omissão na conclusão colegiada, uma vez que foi reconhecido o cerceamento de defesa decorrente da inversão da ordem de juntada, de supressão e de alteração de parte das transcrições da prova oral colhida em plenário; b) artigos 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal e 14, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que, ao dosar-lhe a reprimenda, o colegiado incidiu em bis in idem, pois teria considerado uma mesma anotação anterior para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. Defende, ademais, a eleição da fração redutora máxima pela tentativa, porquanto reconhecida a tentativa branca. Em sede de extraordinário reprisa, in litteris, os argumentos lançados nas razões do especial, e aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XI, XXXV, XLI, LIV, LV, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Deixa, contudo de indicar a repercussão geral da matéria. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal e 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da incidência da fração redutora máxima nos casos de tentativa branca, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não merece ser admitido, pois ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1266331 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e 1/9/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XI, XXXV, XLI, LIV, LV, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029